Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM PROCESSO NO QUAL O RÉU FOI CONDENADO PELO CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DETRAÇÃO EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. COMUTAÇÃO DA PENA CONSIDERANDO O PERÍODO DE DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETOS 8.615/2015 e 9.246/2017. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ admite a detração do tempo de prisão cautelar cumprida em processo diverso quando (i) o tempo de clausura a ser detraído se refira à prisão processual; (ii) a pena a ser detraída diga respeito a crime cometido em data anterior à custódia cautelar e (iii) o processo no qual o sentenciado tenha ficado preso cautelarmente tenha resultado em sua absolvição ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade.
2. Se, no processo em que o agravado foi preso cautelarmente, houve a prolação de sentença condenatória após a desclassificação do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 para o delito do art. 28 desse mesmo diploma legal, com a subsequente extinção da punibilidade, cabível a detração do tempo de custódia provisória em processo distinto. Precedentes.
3. De acordo com o art. 4o do Decreto no 8.615/2015, na declaração do indulto ou da comutação de penas, deverá, para efeitos da integralização do requisito temporal, ser computada a detração da pena de que trata o art. 42 do CP.
4. Inexistindo vedação à utilização do período de detração do tempo de prisão provisória cumprido em processo distinto aos benefícios natalinos, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao reeducando, computar o mencionado período detraído e conceder o indulto ou a comutação da pena, se adimplidos os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no respectivo decreto.
5. Recurso conhecido e provido.